Tribunal: TJPA
Processo: 0012975-38.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012975-38.2015.8.14.0301

APELANTE: RUBENS MATRONI MACIEL DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0012975-38.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RUBENS MATRONI MACIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE 16.477

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, §1º, “B” DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 278 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DE SUA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez do segurado na data de 30.12.2011, por meio de Boletim Interno Ostensivo do I COMAR nº 246 (id. 1847659 - Pág. 20).

2. A ação cobrança dos valores do seguro ajuizada em 13.04.2015, portanto mais de três anos após a ciência do caráter permanente da invalidez.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 278, consignando-se que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização de seguro, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

4. Ressalte-se ainda, conforme informações prestadas pelo próprio recorrente, que o pedido de pagamento administrativo formulado à seguradora ocorreu quando já implementada a prescrição (11.04.2015), não se aplicando, portanto, o disposto na Súmula 229 do STJ ao presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0012975-38.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: RUBENS MATRONI MACIEL DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO - OAB/PA 7.261

APELADO: MAPFRE VIDA S/A

ADVOGADO: DAVID SOMBRA PEIXOTO – OAB/CE 16.477

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR PARA PRODUÇÃO DE ACORDÃO: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível

interposta por
RUBENS MATRONI MACIEL DOS SANTOS
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedente, em razão da prescrição, a AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL POR INCAPACIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta pelo ora apelante em face de
MAPFRE VIDA S/A.

Nas razões recursais de id. 1847665 o Apelante alega, em síntese, que o termo inicial do prazo prescricional da demanda de cobrança de seguro só começaria a fluir a partir da data da recusa ao pagamento do seguro feito pela seguradora ao segurado.

Sustenta que o art. 206, §1º, II, “b” do Código Civil não se referiria à ciência do sinistro, mas à ciência da resposta negativa da seguradora. Prossegue sustentando que o aviso de sinistro teria sido encaminhado para a seguradora no dia 11.04.2015 e por ela recebido em 16.04.2015, tendo sido a presente demanda ajuizada em 13.04.2015, razão pela qual o prazo prescricional não teria nem mesmo iniciado.

Petição de aditamento do recurso juntada ao id. 1847666.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou Contrarrazões ao id. 1847667.

Com a distribuição dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido no duplo efeito (id. 2280096).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de preparo recursal em razão da gratuidade concedida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a adequação da sentença que julgou improcedente a demanda em razão da prescrição da pretensão da parte autora.

Adianto não assistir razão ao Apelante.

Da detida análise dos autos verifica-se que o Apelante teve ciência inequívoca do caráter permanente de sua invalidez na data de 30.12.2011, por meio de Boletim Interno Ostensivo do I COMAR nº 246 (id. 1847659 - Pág. 20).

Observa-se ainda, que a presente demanda de cobrança dos valores do seguro só foi ajuizada em 13.04.2015, portanto mais de três anos após a ciência do caráter permanente de sua invalidez.

Acerca do prazo prescricional da ação do segurado contra o segurador, dispõe o art. 206, §1º, “b” do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

§ 1º Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

[...]

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;

Sobre o termo inicial do prazo prescricional nas demandas indenizatórias contra seguradora, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento por meio da Súmula 278, cujo enunciado colaciona-se abaixo:

Súmula 278 STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.

Neste sentido têm decidido as Turmas do STJ, bem como as Cortes de Justiça nacionais,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O termo inicial do prazo prescricional, de acordo com a orientação consolidada nesta Corte com a edição da Súmula 278/STJ, é "a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral"
.
2. O conhecimento inequívoco do fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez permanente, ocorre, em regra, com o laudo médico, indicada causa, natureza e extensão da lesão, podendo a ciência restar configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS, como no caso. Precedentes
. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial a fim de afastar a prescrição. (STJ - AgInt no AgRg no REsp: 1552667 SP 2015/0215958-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – SEGURO DE VIDA COLETIVO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO – SÚMULA 278, DO STJ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE - NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA.
De acordo com a Súmula 278, do STJ, "o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Considerando que a invalidez do apelante não é notória, deve tomar-se por ciência inequívoca da lesão o laudo médico pericial a ser confeccionado em juízo, sendo que será este o termo inicial para contagem do prazo prescricional.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08023444020168120004 MS 0802344-40.2016.8.12.0004, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 02/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA GRAVE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 1º, INCISO II, B, DO CC/02. TERMO INICIAL. DIAGNÓSTICO DA ENFERMIDADE. SÚMULA 278/STJ. - Cuida-se de ação por meio da qual cobra a parte autora o pagamento de indenização securitária prevista em contrato do qual é beneficiária.- A sentença julgou extinto o pedido, reconhecendo a prescrição do direito, dela recorrendo a autora.- Pois bem.
Em se tratando de ação envolvendo contrato de seguro pessoal, aplica-se a hipótese a prescrição ânua, nos termos do art. 206, § 1º, II, \b\, do Código Civil
- No caso dos autos, a autora teve ciência inequívoca do diagnóstico de sua doença em 02 de março de 2016, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional.
É o que se depreende da Súmula 278, do STJ, verbis:

O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral
.- [...] (Recurso Cível, Nº 71008627499, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 04-02-2020) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008627499 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 10/02/2020).

Ressalte-se ainda, conforme informações prestadas pelo próprio recorrente, que o pedido de pagamento administrativo formulado à seguradora ocorreu quando já implementada a prescrição (11.04.2015), não se aplicando, portanto, o disposto na Súmula 229 do STJ ao presente caso.

Em outras palavras, o argumento do apelante de que seu prazo prescricional não teria nem começado, ante a não resposta da seguradora quanto ao seu requerimento administrativo, não merece encômios, uma vez que a prescrição implementou-se no dia 30/12/2012, eis que seu termo inicial teve início em 30/11/2011 (data da ciência inequívoca da invalidez permanente).

Acrescento, que se a parte pretender arguir novo fato, como a não ocorrência da prescrição ante a incapacidade do segurado, deverá fazer novo pedido administrativo e judicial, uma vez que este argumento não foi objeto deste recurso e da inicial.

Deste modo, inexistindo argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, voto no sentido de
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de Apelação, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É O VOTO

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/03/2022